Tribunal: TJBA
Processo: 8012322-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012322-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELOISA MARIA FONSECA DE ABREU MIRANDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA RIOS OLIVEIRA, VINICIUS BARROS NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO FALCAO DA SILVA

AGRAVADO: TOBIAS SILVA DE PELLEGRINI SANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 248, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade de citação e determinou o prosseguimento da execução. A Agravante alegou, entre outros pontos, que não residia no endereço onde foi realizada a citação, fato não apresentado em primeiro grau.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível conhecer de argumento não suscitado em primeiro grau, caracterizando inovação recursal; e (ii) verificar a validade da citação realizada em loteamento com controle de acesso, com recebimento da correspondência por terceiro.

III. Razões de decidir
A alegação de que a Agravante não residia mais no endereço indicado configura inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.351/MG e AgInt no AREsp 2.048.003/RS).
A validade da citação em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso não exige a assinatura pessoal do destinatário, conforme art. 248, § 4º, do CPC/2015 e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.738.874/RJ e AgInt no AREsp 2.622.164/DF).
A Agravante não demonstrou que o terceiro que assinou a citação não era funcionário autorizado, não se configurando nulidade do ato.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não é admissível inovação recursal em sede de agravo de instrumento, salvo fato superveniente ou força maior. 2. É válida a citação realizada em loteamento com controle de acesso, recebida por terceiro responsável, salvo prova em contrário."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.013, § 1º, e 248, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.933.351/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.738.874/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.622.164/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.12.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8012322-27.2025.8.05.0000, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
HELOISA MARIA FONSECA DE ABREU MIRANDA
, e, como Agravados,
TOBIAS SILVA DE PELLEGRINI SANDES, NILZA SILVA DE PELLEGRINI SANDES e JOSSY SILVA DE PELLEGRINI BELLAZZI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
PARCIALMENTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA